Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014672-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE(S): LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS VINÍCIUS VIEIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 592258), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – (ID 50093483).
O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID 50150462).
Isto posto, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO